Tribunal: STF
Processo: ARE 1531833
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (Doc. 272):



    Apelação Criminal AMEAÇA, CÁRCERE PRIVADO, USO DE DOCUMENTO FALSO e CORRUPÇÃO ATIVA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - Matéria Preliminar Nulidades Violação de domicílio, inépcia da denúncia, ativismo judicial, presunção de inocência, identidade física do juiz e vício de fundamentação da sentença Inocorrência Mérito Acervo probatório robusto para manter a condenação Relatos da vítima e testemunhas, corroborando a dinâmica descrita na inicial Crime de uso de documento falso - Desclassificação da conduta para o delito de falsa identidade Necessidade ante a ausência de perícia no documento exibido aos policiais Criem de cárcere privado Desclassificação para o delito de constrangimento ilegal Inadmissibilidade Conduta que tolheu a liberdade da vítima e não a sua autodeterminação Penas Redimensionamento Necessidade Afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis Agravante da calamidade pública Afastamento Necessidade Regime prisional Abrandamento diante da redução das penas, em obediência à regra geral do Código Penal REJEITADA A MATÉRIA PRELIMINAR E PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Antônio Marcio Renes Araújo, foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1 mês e 22 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), cárcere privado (art. 148, § 1º, do Código Penal), uso de documento falso (art. 304, caput, cc/ art. 297, caput, do Código Penal) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal) (Doc. 201). 



    A inicial acusatória bem descreve a dinâmica dos fatos (Doc. 2):



    Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16 de maio de 2021, por volta das 21h50, na Avenida Piraporinha, nº 540, bloco 05, apartamento 42, bairro Jordanópolis, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, ANTONIO MARCIO RENES ARAÚJO, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, ameaçou, por palavras e gestos, sua companheira Pamela Bianca Costa Martins da Mata, de causar-lhe mal injusto e grave. 



    Consta, ainda, nos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, ANTONIO MARCIO RENES ARAÚJO, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, ofendeu a integridade corporal e a saúde de sua companheira Pamela Bianca Costa Martins da Mata, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito a ser oportunamente juntado. 



    Consta, outrossim, nos inclusos autos de inquérito policial que, desde a tarde do dia 16 de maio de 2021 até por volta de 21h50 da mesma data, no endereço acima apontado, ANTONIO MARCIO RENES ARAÚJO, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, privou a liberdade de sua companheira Pamela Bianca Costa Martins da Mata, mediante cárcere privado. 



    Consta, ainda, nos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, ANTONIO MARCIO RENES ARAÚJO fez uso de documento público falso, qual seja, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em nome de “Antonio Marcio Saraiva Pinheiro”. 



    Consta, por fim, nos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, ANTONIO MARCIO RENES ARAÚJO ofereceu vantagem indevida aos policiais militares Ivan Oliveira Carrenho e Renan Santos de Oliveira Silva, para determiná-los a omitirem ato de ofício, consistente na realização de sua prisão em flagrante e condução ao Distrito Policial. 



    Segundo o apurado, o denunciado e a vítima conviviam maritalmente há dez meses, residindo no imóvel situado no local dos fatos. Embora ANTONIO já tivesse a ameaçado anteriormente, Pamela Bianca nunca registrou boletim de ocorrência. 



    Nesse contexto, na data dos fatos, a vítima informou ao denunciado que pretendia ir embora, oportunidade em que ele ficou nervoso, vindo a quebrar o aparelho celular da ofendida e deixando-a trancada no apartamento. 



    Não satisfeito, ANTONIO ameaçou, por diversas vezes, Pamela Bianca, dizendo que teria que matá-la. Ao notar que a vítima chorava copiosamente, o denunciado armou-se com uma faca e ordenou que sua companheira ficasse quieta. 



    Em seguida, ele efetuou ligações telefônicas, nas quais perguntou ao interlocutor sobre o “brinquedo” (alusão à arma de fogo), dizendo que buscaria o artefato para matar a vítima. 



    Além disso, o denunciado tirou uma fotografia de Pamela Bianca e enviou a um contato, informando em mensagem de áudio que, se ele fosse preso, a culpa seria da vítima. 



    Apurou-se que ANTONIO passou a agredir fisicamente sua companheira com socos e chutes, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito a ser oportunamente juntado. 



    Ocorre que, aproveitando-se de um momento de distração do denunciado, a vítima lançou um bilhete pedindo socorro, o qual fora encontrado pelo síndico do prédio, que prontamente acionou a Polícia Militar. 



    Ato contínuo, policiais militares compareceram ao local dos fatos, sendo recepcionados por ANTONIO, que inicialmente se apresentou como sendo “Antonio Marcio Saraiva Pinheiro”, mediante o uso de Carteira Nacional de Habilitação falsa (fl. 37). 



    Na sequência, Pamela Bianca contou que o denunciado era procurado pela Justiça do Estado do Ceará, bem como fazia uso de nome falso, sendo membro de facção criminosa. Por fim, a vítima indicou o local no qual seu companheiro escondia anotações alusivas à contabilidade do tráfico de drogas. 



    Diante dos fatos, os agentes policiais informaram que ANTONIO seria conduzido à Delegacia. Uma vez no interior da viatura, o denunciado confessou sua real identidade, vindo a oferecer aos policiais miliares a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a fim de que não fosse preso, sendo a oferta imediatamente recusada. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo “para, em relação ao crime de uso de documento falso, desclassificar a conduta para o delito do artigo 307, do Código Penal, bem como para redimensionar as penas, reduzindo a pena final para 4 (quatro) anos de reclusão e 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, modificando-se, ainda, o regime prisional para o aberto”. (Doc. 272)



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram acolhidos para assegurar ao recorrente o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade (Doc. 289).



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que “A condenação do recorrente, nos termos definidos nos acórdãos referidos, fere diretamente dispositivos de norma constitucional, sendo absolutamente contrariado aos mandos insertos no artigo 5º, incisos XI, LVI, LV, LIV, XLVI; XXXIX; 129, inciso I; 93, inciso IX” (Doc. 285).



    Nas razões recursais, aduz que “na inquirição das testemunhas da acusação e vítima, a magistrada não só admitiu a acusação perguntas que induziram suas respostas, inexoravelmente, respostas tanto da vítima quanto das testemunhas, em prejuízo do contraditório, não se limitando as suas funções de perguntar apenas sobre pontos não esclarecidos, conforme dispõe artigo 212 do CPP.” 



    Afirma que “a falta de elementos concretos a corroborar aos fundamentos da sentença e do v. acordão, somadas o contexto em que se deu a coleta de prova na instrução processual, em inexorável prejuízo ao contraditório, supressão a inviolabilidade domiciliar na apreensão do documento – objeto ilícito da presente demanda, sem a autorização judicial, sem o consentimento do recorrente, além da ausência de elementos concretos convalidar os fundamentos combatidos , as circunstancias autorizadoras para o ingresso no imóvel, convola em necessária inobservância do devido processo legal (art 5º, inciso LIV), pois violado as garantias constitucionais invocadas.” 



    Por fim, enfatiza que “não se evidenciou no contexto da narrativa das decisões ordinárias, a autorização dada aos Policiais ao domicilio do Recorrente, as regras de experiência comum indicam que o recorrente não teria outra opção a não ser autorizar o ingresso dos policiais em sua residência, o que afasta a voluntariedade da permissão de acesso ao local.”



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para anular a condenação. Subsidiariamente, busca a absolvição do recorrente quanto à prática do crime previsto no art. 333 do Código Penal e o redimensionamento da pena.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo ao aplicar as teses firmadas no julgamento dos Temas 339 e 660 da repercussão geral. O recurso também foi inadmitido porque: (a) “[...] o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil”, a atrair a incidência da Súmula 284/STF; (b) “[...] para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa”; e (c) “[...] a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas”, incidindo o teor da Súmula 279/STF (Doc. 306).



    Interposto o Agravo Interno, a Corte estadual negou-lhe provimento (Doc. 334).



    No Agravo dirigido a esta CORTE, o recorrente refuta a existência do óbices apontados (Doc. 311).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 285): 



    […] demonstra-se que a ausência de fundamentação no afastamento da inviolabilidade do domicilio do recorrente, na diligencia de buscas policial, por ilícitos na residência em que foi apreendido o material objeto da ação penal, que representa clara situação de repercussão geral, superando qualquer alegação de ofensa reflexa e constituindo frontal lesão ao disposto no art. 93, inciso IX e XI, da Constituição, seja por pela falta de motivação da valoração negativa da vetorial do art. 240 do Código de Processo Penal, circunstâncias do crime, seja pela falta de motivação quanto ao não reconhecimento indevido da inviolabilidade do domicilio, haja vista visto que que as hipóteses excepcionais não estão presente no caso concreto, porquanto “ a casa é asilo inviolável do individuo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial”, circunstancias estas não evidenciadas nos autos em tela, conforme dispõe o artigo 240 e incisos, da norma de Ritos. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No que diz respeito à alegada afronta ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal, os recursos não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371- RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    No caso concreto, as instâncias ordinárias consignaram a existência de justa causa para o ingresso no domicílio, pois “cuidava-se de flagrante delito ”. Cite-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (Doc. 272):



    “[...]



    Nulidade decorrente da produção de provas ilícitas: 



    A Defesa alega que houve violação de domicílio por parte dos policiais acionados para o atendimento da ocorrência. 



    Sem razão. 



    A atuação dos policiais foi legítima. 



    Isto porque, cuidava-se de flagrante delito. O crime de cárcere privado, que pressupõe confinamento, é de natureza permanente, estando presente a situação de flagrância a justificar a atuação dos policiais, independentemente da apresentação de mandado. 



    Não há dúvida de que a situação premente, até por conta das constantes ameaças praticadas pelo réu e do pedido de socorro efetuado pela vítima, dispensava a ordem judicial para a entrada no imóvel, sendo certo que a pronta intervenção da polícia encontrou respaldo na própria ordem constitucional, ex vi do art. 5º, inciso XI, da Constituição da República. 



    Não ignorando as recentes decisões do C. Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a ilicitude da prova em determinadas circunstâncias, cumpre anotar que, na espécie, os policiais afirmaram que a entrada no imóvel foi autorizada pelo acusado, o que confere legitimidade à ação. 



    Assim, tendo em vista toda a dinâmica dos fatos, outra alternativa não restaria aos funcionários públicos naquele momento, se não ingressarem na residência para contatar a ofendida, que, vale anotar, se encontrava subjugada e com a integridade física e a vida sob risco potencial. 



    Presentes, portanto, a justa causa, com fundadas suspeitas acerca da prática do delito no interior da residência, de modo a autorizar a entrada no imóvel, independentemente de ordem judicial para esse fim. 



    Por fim, em sendo considerada legítima a atuação dos policiais e lícita a prova indiciária, não há como acolher a tese de imprestabilidade das provas dela decorrentes, como a apreensão de manuscritos e aparelhos celulares. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Isso porque, em se tratando de delito de cárcere privado, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Cite-se, como ilustrativo desse entendimento, o seguinte precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016) 



    As circunstâncias do caso concreto, portanto, devidamente delimitadas pelas instâncias ordinárias, são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 



    No mais, foram os seguintes os argumentos do Tribunal de origem para refutar a tese da nulidade da condenação por inobservância da regra prevista no art. 212 do Código de Processo Penal (Doc. 272): 



    Nulidade processual por violação ao sistema inquisitivo: 



    No tocante ao suposto ativismo judicial durante da instrução com induzimento às respostas da ofendida e testemunha, em afronta ao disposto no artigo 212, do CPP, o qual prevê a atuação meramente complementar do magistrado, abolindo-se, assim, o sistema presidencialista, extrai-se dos autos que a atuação da MM. Juíza pautou-se pela neutralidade. 



    Aliás, ao indagar a ofendida de forma percuciente e incisiva em busca de uma resposta objetiva em relação aos fatos, conforme se extrai do trecho extraído pela própria Defesa, tem-se que a atuação da MM. Juíza foi positiva para o acusado, porquanto, qualquer incoerência na narrativa por ela ofertada seria percebida de pronto e, por certo, valorada em favor do réu. 



    A perda da imparcialidade do juízo não pode ser dessumida apenas em razão da iniciativa probatória do magistrado durante a audiência de instrução. Quando muito, pode ser tratada como mera irregularidade sem o condão de invalidar o processo, notadamente quando não demonstrado o efetivo prejuízo para a defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. Nesse sentido, extrai-se dos autos que as indagações da MM. Juíza à vítima e testemunhas buscaram, tão-somente, a elucidação dos fatos, sem influir na apuração da verdade. 



    Por fim, merece o registro que o juiz, como destinatário das provas, continua a exercer o controle da audiência e dos demais atos processuais. Caso contrário, teríamos da figura do juiz inerte, sem qualquer poder correcional sobre o processo. 



    No que concerne às intervenções do DD. Representante do Ministério Público durante a audiência, não há dúvida que, na condição de parte (dominus litis) ainda que, paralelamente, atue como custos legis , a sua atuação encontra-se dentro do esperado para o órgão acusador, sem qualquer extravagância a ponto de macular o processo. 



    De se ver que o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência de ambas as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL, no sentido de que “a inobservância do procedimento previsto no parágrafo único do art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita” (RHC 122467, Relat